Tribunal: STF
Processo: Rcl 1097
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ART. 
   102, I, "N", SEGUNDA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE 
   MANIFESTAÇÃO FORMAL, ESPONTÂNEA OU PROVOCADA, DE IMPEDIMENTO OU 
   SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL RECLAMADO. 
   RECURSO NÃO PROVIDO.
O mandado de segurança que motivou a 
   reclamação tem como alvo a Lei estadual pernambucana 11.630/1999, 
   que majorou a contribuição previdenciária de todos os agentes 
   públicos de Pernambuco, e não apenas dos magistrados. Tal fato 
   impede a subsunção do caso à primeira parte da alínea "n" do 
   inciso I do art. 102 da Constituição, que, segundo precedentes, 
   "só se aplica quando a matéria versada na demanda diz respeito a 
   privativo interesse da magistratura enquanto tal e não também 
   quando interessa a outros servidores" (AgR na Rcl 1.952, rel. 
   min. Ellen Gracie, DJ de 12.3.2004, p. 37).
Além disso, de 
   acordo com a primeira parte de tal dispositivo constitucional, é 
   necessário, para a fixação da competência desta Corte, "que todos 
   os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 
   interessados", o que não ocorre, já que o mandado de segurança de 
   origem não engloba sequer o interesse de todos os magistrados de 
   Pernambuco.
Como o próprio recorrente frisou na inicial da 
   reclamação, o pleito se funda no prescrito na segunda parte do 
   art. 102, I, "n", da Constituição.
Daí por que se impõe a 
   manutenção da decisão agravada, uma vez que não houve 
   manifestação formal (espontânea ou provocada) de impedimento ou 
   suspeição por parte de mais da metade dos membros do tribunal 
   reclamado. Precedentes (AO-AgR 1.401, rel. min. Eros Grau, DJ de 
   07.12.2006, p. 35; AO-QO 1.045, rel. min. Carlos Britto, DJ de 
   10.09.2004, p. 44; e AO-AgR 973, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 
   16.05.2003, p. 91).
Agravo regimental não provido.